Tribunal: TJMT
Processo: 1018989-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que DEFERIU o pedido de tutela antecipada, na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (Numeração única: 1041767-94.2020.8.11.0041) proposta por DANILO ANTONIO REYES TEIXEIRA DE SOUZA, determinando a cobertura para internação e tratamento prescrito pelo médico – Colelitíase (CID k80), independentemente do cumprimento do prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.
A Agravante, em síntese, defende a reforma da decisão, sob o fundamento de que em 22/6/2020 firmou com o Agravado o Contrato de Serviços Médicos e Hospitalares junto à requerida, denominado SUPER CLASS NACIONAL IND. FAMILIAR, e que no dia 07/8/2020 ao se submeter a uma consulta médica foi diagnosticado com o novo Coronavírus (COVID-19), com agravamento do quadro e necessidade de internação.
Afirma, todavia, que a negativa do plano ocorreu em razão da carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, ressaltando-se que o Agravado havia contratado o plano a apenas 56 dias da solicitação médica.
Sustenta a legalidade da negativa de internação, em razão e não cumprimento das exigências legais e contratuais, o que foi constatado pela Auditoria Médica e Comissão Técnica da Agravante.
Argumenta, por fim, que “(...) a vida e a manutenção da saúde direitos absolutos constitucionais, DEVEM SER GARANTIDOS PELO ESTADO E NÃO PELO PARTICULAR (...)”. (ID. Num. 57107995 – pág. 10)
Requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
No mérito, requer o provimento deste agravo, “(...) reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo o indeferimento da concessão da internação e do procedimento cirúrgico em virtude ao prazo de carência contratual”. (ID. Num. 57107995 – pág. 11)
É o breve relato.
DECIDO.
Primeiramente, defiro o pedido para que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172 -B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.
Pois bem.
O efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra previsão legal no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é, obviamente, maior para a autora agravada, do que para a ré agravante. É o chamado “periculum in mora” reverso ou inverso.
E, dentro desse contexto, verifica-se que a internação foi prescrita por médico devidamente habilitado, em caráter de urgência, ressaltando-se constar que o beneficiário do plano experimentava fortes dores abdominais, não havendo falar em necessidade de aguardar o prazo de carência para a efetivação dos serviços médicos em tela, inclusive o procedimento cirúrgico, se for necessário.
Em face ao exposto, ante à necessidade de internação (procedimento de urgência), e à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput., frise-se, em uma análise perfunctória, não poderia o plano de saúde prejudicar a saúde do Agravado pela negativa, sob alegação de carência.
Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento – medicamento adequado para as mais variadas espécies de moléstias existentes, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.
Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão formulado.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator